Tribunal: STF
Processo: ARE 1254715
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.
    Na origem, a parte autora ajuizou Ação Ordinária de Repetição de Indébito, requerendo a restituição de valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária da competência do ano de 2002.
    A sentença extinguiu o processo, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão (Vol. 7).
    Interposto Recurso Inominado, o Juízo de origem confirmou a sentença, reconhecendo a prescrição da pretensão em conformidade com o Tema 4 da repercussão geral “É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005” (Vol. 13).
     No apelo extremo (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o prazo prescricional deve correr a partir da “ciência inequívoca da lesão”, qual seja, o trânsito em julgado da demanda (Vol. 17, fl. 4). Afirma, ainda, que houve violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da função social, da boa-fé objetiva.
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo a quo negou seguimento ao recurso ao fundamento, de que incidem, no caso, as Súmulas 281, 282 e 356 do STF. Além disso, entendeu ser necessário o exame da legislação infraconstitucional (Vol. 21).
    No Agravo Interno, a parte alega a inaplicabilidade, ao caso, dos referidos óbices sumulares, aduzindo, ainda, tratar-se de ofensa ao texto constitucional (Vol. 25).
    Remetidos os autos ao STF, o ilustre Presidente, Ministro DIAS TOFFOLI, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para observância dos Temas 4 e 339 da repercussão geral (Vol. 31).
    Em juízo de retratação negativo, a Turma recursal “julgou prejudicada a adequação”, ao argumento de que “o entendimento exarado no acórdão recorrido conforma-se com a decisão da SUPREMA CORTE” (Vol. 39).
    Na sequência, os autos foram novamente remetidos ao STF (Vol. 43).
    É o relatório. Decido. 
    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    De outro lado, o Juízo de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 13):
    “O Supremo Tribunal Federal, em Sessão realizada no dia 04/08/2011, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC n. 118/05 (RE n. 566621. Informativo 634 do STF) quanto à sua aplicação às ações ajuizadas anteriormente a 09/06/2005. 
    É válida a aplicação do prazo prescricional de 05 anos apenas às ações ajuizadas a partir de então. Assim, a LC 118, de 09/02/2005 (DOU 09/02/2005) deve ser aplicada às ações ajuizadas a contar de 09/06/2005 (já observada a vacatio legis), independentemente da data do fato gerador do tributo.
    [...]
    Ademais, tendo a ação previdenciária nº 2009.71.00.034957-0/RS sido ajuizada em 18/12/2009, verifico que a prescrição da pretensão da parte autora à repetição da contribuição previdenciária recolhida em 01/08/2002, ocorreu em data anterior ao ajuizamento daquela demanda. 
    Tendo solucionado adequadamente a lide e por estar em harmonia com o entendimento deste Colegiado, a sentença recorrida merece ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, na qual todas as alegações já foram analisadas.
    Conclusão
    O voto é por negar provimento ao recurso da parte autora.
    A decisão da Turma Recursal, assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. 
    O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Isso porque o Artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa a fundamentação do acórdão. Com isso, nos pedidos de uniformização de jurisprudência não há qualquer exigência de que a matéria tenha sido prequestionada. Para o recebimento de Recurso Extraordinário, igualmente, não se há de exigir, tendo em vista a expressa dispensa pela lei de regência dos Juizados Especiais, o que diferencia do processo comum ordinário. 
    Todavia, se assim quer o recorrente, dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. 
    Condeno a parte recorrente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, 10% sobre o valor da causa atualizado. Em qualquer das hipóteses o montante não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (ResoluçãoCJF nº 305/2014, Tabela IV). Exigibilidade suspensa em caso de deferimento da gratuidade da justiça. A verba honorária é excluída caso não tenha havido participação de advogado na defesa da parte autora assim como na hipótese de não ter havido citação. Custas devidas pelo(a) recorrente vencido(a), sendo isentas na hipótese de enquadrar-se no artigo 4º, inciso I ou II, da Lei nº 9.289/96”.
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 566.621, de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, DJe. 11/10/2011, firmou tese no sentido de que “É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. O acórdão ficou assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido”.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE.
    No que se refere ao termo inicial do prazo prescricional, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), bem como da legislação infraconstitucional de regência, o que é vedado nesta sede recursal. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1179603 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe. 28/02/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente